Tribunal: TJES
Processo: 5002789-39.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002789-39.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ALZIRA FREITAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5002789-39.2025.8.08.0024

EMBARGANTE:
ALZIRA FREITAS

EMBARGADO:
BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MERO INCONFORMISMO E REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

E
mbargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de recurso inominado, reformou parcialmente a sentença para autorizar a compensação de valores e determinar a restituição simples.

A embargante sustenta a existência de contradição, sob o argumento de que, sendo vítima de fraude bancária, não poderia haver compensação de valores que foram transferidos a terceiros golpistas e de que não usufruiu do dinheiro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de contradição ao reconhecer a falha sistêmica mas autorizar a compensação de valores, ou se a pretensão recursal visa apenas a rediscussão do mérito do julgado.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Inexiste contradição no julgado quando os fundamentos são coerentes entre si; o acórdão estabeleceu que a facilitação de dados pela consumidora configurou culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), rompendo o nexo de causalidade quanto à movimentação da conta e justificando a compensação.

O inconformismo com a tese jurídica adotada e a intenção de rediscutir o mérito não autorizam o manejo dos aclaratórios. 6. A oposição de recurso com finalidade nitidamente protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por serem os embargos manifestamente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALZIRA FREITAS
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16804138
), que por
unanimidade
,
concedeu parcial
provimento ao recurso inominado interposto pel
o

ora embargado
,
reformando parcialmente a sentença para determinar que a restituição dos valores à autora se dê na forma simples e para autorizar a compensação de valores.

Em suas razões (ID.
16823247
), o embargante alega
que a decisão é contraditória, pois embora tenha reconhecido a fraude bancária e a falha sistêmica da instituição financeira, determinou a compensação de um valor depositado em sua conta. A alegação central é que não se pode falar em compensação, pois a embargante foi vítima de um golpe, não contratou o empréstimo e não usufruiu do dinheiro. Portanto, requer a responsabilização integral do banco pela falha.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.
Isto porque,
o acórdão embargado não apresenta fundamentos conflitantes; ao contrário, realizou uma ponderação entre os fatos apresentados. Embora tenha reconhecido indícios de falha na segurança do sistema bancário, concluiu que a conduta da vítima foi o fator determinante para a ocorrência do dano, configurando sua culpa exclusiva e, assim, rompendo o nexo de causalidade.
Nesse sentido, vejamos:

“
Em relação ao pedido de compensação, observo que a autora recebeu o valor de R$ 22.610,21 (vinte e dois mil, seiscentos e dez reais e vinte e um centavos), conforme ID 15683393, sendo integralmente repassado por PIX para as pessoas de Edmilson Correia da Conceição, Anderson Inocêncio da Silva e Marcus Vinicius Miranda, além do pagamento de um boleto.

Ocorre que, não existe prova de que os golpistas tiveram acesso à conta da autora viabilizando a transferência dos valores, até porque, caso isso tenha ocorrido, a própria autora permitiu o acesso aos seus dados bancários, possibilitando a concretização das transferências.

Nessa hipótese, resta configurado o fortuito externo – culpa exclusiva da vítima – rompendo o nexo de causalidade, eis que o banco não pode responder por uma conduta que não dera causa, consistente no fato do consumidor ter, de livre e espontânea vontade, fragilizado seus dados e senhas pessoais para que terceiros movimentassem sua conta. Desta feita, entendo cabível a compensação.”.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)